Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-05.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005530-05.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXORBITANTE. LAUDO TÉCNICO DO IPEM-MT
(INSTITUTO PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO)
. REGULARIDADE DO MEDIDOR. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais. A autora sustenta a abusividade do faturamento entre setembro e dezembro de 2024, alegando falha no sistema de medição e contestando a legalidade do protesto de títulos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança de consumo de energia acima da média histórica, quando amparada em laudo técnico oficial, configura ato ilícito; (
ii
) verificar se a inversão do ônus da prova exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança; (
iii
) avaliar se o faturamento e as medidas restritivas de crédito decorrem do exercício regular de um direito.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, embora instrumento de facilitação da defesa do consumidor, não possui natureza absoluta e não desonera a parte autora do encargo de instruir a inicial com substrato probatório mínimo apto a conferir verossimilhança às suas alegações.

4. A regularidade técnica do sistema de medição foi satisfatoriamente demonstrada pela concessionária por meio de laudos de aferição
realizados pelo IPEM-MT
-
INSTITUTO PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
, órgão dotado de delegação metrológica oficial, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

5. A discrepância de consumo no período impugnado não induz, por si só, à falha na prestação do serviço, notadamente quando registros de períodos subsequentes revelam patamares semelhantes, evidenciando a influência de fatores sazonais e climáticos na demanda energética do imóvel.

6. Diante da higidez técnica das medições e da efetiva disponibilização do serviço, a cobrança dos débitos e a subsequente inscrição nos cadastros de proteção ao crédito constituem exercício regular de direito do credor, afastando-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"
1. A regularidade do faturamento de energia elétrica, atestada por laudo técnico de órgão metrológico oficial, prevalece sobre a alegação genérica de consumo excessivo, especialmente quando o consumidor renuncia à produção de perícia judicial. 2. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito por dívida legítima e inadimplida configura exercício regular de direito, sendo inviável a condenação por danos morais."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de um Recurso de Apelação interposto por DENISE RODEGUER, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Revisão de Faturas de Consumo de Energia c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por DENISE RODEGUER em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., resolvendo o mérito da demanda sob o fundamento de que a autora não logrou comprovar a irregularidade nos aparelhos medidores. Além da condenação em honorários advocatícios fixados em
10%
sobre o valor atualizado da causa, a apelante foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais.

Para tanto, a apelante, em suas razões recursais, sustenta que o consumo registrado nas faturas de setembro a dezembro de 2024 é discrepante de sua média e incompatível com a rotina de seu escritório de advocacia, especialmente no período de recesso forense. Pugna pela reforma da decisão para declarar a inexigibilidade dos débitos exorbitantes, com a devolução simples dos valores pagos e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido e das restrições de crédito.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação. Argumenta que as faturas refletem o consumo real das unidades, amparando-se na regularidade dos medidores atestada por laudos de aferição técnica realizados pelo IPEM e INMETRO. Por conseguinte, sustenta que agiu no exercício regular de direito ao efetuar as cobranças e os respectivos registros de inadimplência, inexistindo dever de indenizar ou valores a restituir.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
,
conheço

o
recurso de apelação.

Trata-se de demanda revisional em que a apelante busca desconstituir faturamentos realizados pela Energisa Mato Grosso, alegando falha no sistema de medição e danos morais decorrentes da restrição de crédito.

O exame da pretensão recursal exige a observância das balizas fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor, sem descurar das regras de distribuição do ônus probatório estabelecidas pelo Código de Processo Civil.

Embora se trate de responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a inversão do ônus da prova não constitui uma panaceia jurídica que dispense o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de verossimilhança das suas alegações.

Diante da análise
do conjunto probatório existente nos autos
revela que a apelante não logrou êxito em demonstrar a alegada falha na prestação do serviço que justificasse a revisão das faturas objeto da lide.

A discrepância nos valores de consumo apontada pela recorrente, por si só, não conduz à presunção absoluta de erro na medição, visto que oscilações térmicas e variações na utilização de equipamentos elétricos em regiões de alta temperatura são variáveis fáticas que impactam diretamente o faturamento.

Nesse sentido, os documentos trazidos pela
apelada
possuem força probante qualificada, uma vez que os laudos de aferição foram realizados pelo IPEM-MT
-
INSTITUTO PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO
, órgão dotado de fé pública e delegação metrológica oficial. Referidos laudos concluíram que os medidores instalados nas unidades da autora estavam funcionando dentro das normas técnicas e com erros percentuais compatíveis com a classe de exatidão exigida pelo INMETRO.
Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – REGULARIDADE DO
MEDIDOR APONTADO POR LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR APROVADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DE DÉBITOS DEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, é lícita a cobrança de valores acima da média, uma vez que obedecidos os critérios previstos em norma da ANEEL.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163891720248110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DA MÉDIA – PERÍCIA JUDICIAL INCONCLUSIVA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NAS MEDIÇÕES
– VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora se trate de relação de consumo, que autoriza a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal inversão não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança aptos a embasar suas alegações. O laudo pericial judicial, embora tenha sugerido cautela na análise dos dados de consumo, não constatou irregularidades nas medições e expressamente consignou que os documentos apresentados extemporaneamente pela concessionária não alteram a conclusão técnica, circunstância que confere regularidade às faturas
impugnadas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10088586720188110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2025)

Tratando-se de controvérsia que demanda conhecimento técnico especializado, impõe-se que a solução da lide esteja alicerçada em critérios científicos idôneos, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da própria coerência da prestação jurisdicional.

A apelada
se
desincumbiu do seu ônus probatório
(art. 373, II do CPC)
ao demonstrar a regularidade técnica dos aparelhos de medição, ao passo que a apelante, quando instada a especificar provas, optou pelo julgamento antecipado da lide,
renunciando à
produção de perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, a mera alegação de recesso forense ou fechamento parcial do escritório não possui o condão de suplantar a prova técnica oficial que atesta a integridade do sistema de aferição da energia efetivamente disponibilizada e consumida.

Quanto ao argumento de que o refaturamento ocorrido em 2026 constituiria confissão de erro quanto ao período de 2024, tal tese carece de substrato jurídico e temporal. A revisão administrativa de faturas posteriores ou a troca preventiva de medidores são procedimentos de rotina e zelo comercial que não geram a presunção retroativa de erro em cobranças passadas já validadas por laudos metrológicos específicos.

Acrescenta-se
a título de informação
que a fatura juntada pela apelante
(id.
369555894
)
em suas razões demonstra no “consumo faturado” que o imóvel no período de setembro a dezembro/2025 também registrou consumo
semelhante
, repetindo a situação fática ora impugnada, posto que as faturas objeto da demanda se referem exatamente ao mesmo período setembro/2024 a dezembro/2024.
A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA LEGÍTIMA
- RECURSO DESPROVIDO. 1 - Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial, uma vez que o juiz, destinatário das provas, considerou que a prova pericial se revelava desnecessária à solução da controvérsia, eis que os demais elementos constantes nos autos se mostraram suficientes para a formação de sua convicção sobre os fatos discutidos na demanda. 2 – Se o conjunto probatório demonstra
que o consumo de energia elétrica é semelhante aos demais meses não impugnados pela parte autora, inexistem provas mínimas suficientes para embasar a apontada ilegalidade. 3 - Se o histórico de consumo indica que os meses anteriores e posteriores aos questionados registraram consumo dentro da média, não há falar em falha na prestação de serviço da
concessionária.
4 - Assim, descabe o reconhecimento de que houve cobranças abusivas ou que estejam acima da média, devendo as faturas serem consideradas devidas. 5 - Recurso
desprovido.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10075041720248110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

Portanto, verifica-se que o aumento do consumo ocorre sempre na mesma época e possivelmente decorrem de fatores climáticos e da necessidade de utilização do serviço
no imóvel.

Registra-se pelo referido documento que
no ano de 2025, após a troca dos medidores no imóvel houve registros semelhantes aos discutidos nesta demanda
, o que afasta a alegação da apelante de que as faturas são indevidas e não refletem a realidade do imóvel.

Assim sendo, a regularidade do débito afasta a ocorrência de ato ilícito, tornando legítimos o protesto e a inscrição nos cadastros de inadimplentes, os quais se configuram como exercício regular de um direito reconhecido ao credor
, art. 188, I do Código Civil,
ante a falta de pagamento de contraprestação por serviço essencial usufruído.

Por conseguinte, inexistindo ilicitude na conduta da concessionária, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou materiais, tampouco base legal para a restituição de valores.

Neste c
ontexto, constata-se que a sentença recorrida apreciou de forma
adequada
o acervo probatório, prestigiando a prova técnica e a segurança jurídica inerente às medições certificadas pelo órgão estatal competente, razão pela qual deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Portanto
, conclui-se que o faturamento é legítimo e que a recorrente não superou a barreira da prova técnica que ampara a cobrança efetuada pela apelada.

DISPOSITIVO

Em face
do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
integralmente
a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em atenção ao disposto no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, mantida a condenação em custas processuais.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026